Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701768-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE ALVES DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator